Tribunal: TJMT
Processo: 0015994-66.2017.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015994-66.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DANIEL MACEDO PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.3473/06

–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–

CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA –
APELO
DES
PROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06
.

Apelo
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel Macedo Pereira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0015994-66.2017.8.11.0042 (código 476116)
, pelo Juízo da
13
a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá
-
MT
, que
o
condenou à pena de
5
(
cinco
) anos de reclusão de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e
ao pagamento de

5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, calcul
ados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

O apelante, forte nas razões
recursais
juntadas
n
o
s

ID
s

69091978/69091980
, postula

a
sua absolvição em relação a
o crime de tráfico de

drogas
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
;

e
, subsidiariamente, a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/06
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
69091981
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
72609989
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

Em razão da ausência justificada do relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o presente
processo
foi encaminhado ao substituto legal,
juiz convocado
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto que, por intermédio das razões lançadas no ID 97841956, pronunciou seu impedimento
por ter sido o prolator da decisão combatida
, razão pela qual este apelo foi redistribuído por sorteio
à
relatoria
deste magistrado
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
n
o
ID
69091127
, narra os fatos desta forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de abril de 2017, por volta de 13h, na via pública e na residência situada a rua São Pedro, n.o 99, do bairro São Matheus, nesta capital, o denunciado
Daniel Macedo Pereira
trazia consigo e tinha em depósito
02 (duas) porções de cocaína, com massa de 42,21g (quarenta e dois gramas e vinte e um centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo Preliminar no. 0954/2017 (fls. 07/08-IP).

Na data do fato, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas de rotina pelo bairro São Matheus, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita e procedeu sua abordagem; no instante em que os policiais revistavam o suspeito, o denunciado Daniel saiu de sua residência e, tendo ele percebido a presença dos militares, imediatamente dispensou algo no chão.

Então, os milicianos abordaram o denunciado e, em revista pessoal, localizaram a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais); na sequência. Efetuaram buscas próximo de onde encontrava-se o denunciado e encontraram o material dispensado por ele no portão da sua casa, tratando-se de
01 (uma) porção de cocaína
.

A razão disso, mediante autorização da mãe do denunciado, os policiais realizaram buscas na residência e alcançaram êxito em localizar, no quarto do denunciado,
01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de ácido bórico, pesando 2,82g (dois gramas e oitenta e dois centigramas), 01 (um) carretel de linha, 01 (uma) travessa de metal e 01 (uma) colher ambas com resquícios de droga
.

Por este motivo, foi dado voz de prisão ao denunciado e encaminhado para a delegacia.

Perante o Delegado de Polícia, o denunciado permaneceu em silêncio.

Todavia, as circunstâncias do fato, a apreensão de, além da droga, diversos materiais comumente utilizados no preparo do entorpecente para venda a consumo, aliado a narrativa dos policiais, que viram o acusado dispensando a cocaína ao solo, são indícios da ocorrência do tráfico de drogas.
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico de entorpecentes narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (
ID

69091131 – p. 2
),
boletim de ocorrência (ID 69091131 – p. 3/6),
L
audo
de Constatação
n.
0954/2017
(
ID 69091131 – p. 9
)
,
termo de exibição e apreensão (ID 69091135 – p. 7)
, Laudo Pericial n. 3.14.2017.37067-01 (ID 69091198 – p. 1/3)
;
bem como pelos demais elementos
de convicção encontradiços nestes autos
.

E, no
que concerne à autoria delitiva
atribuída ao apelante
,

esta
ficou demonstrad
a
pelos depoimentos colhidos durante
instrução processual
, em especial
dos
policiais militares
André Luiz dos Santos Souza e Fabiana de Souza Ferreira, condutores do flagrante
,
que
narr
aram
em juízo
de forma clara, coerente e consistente

como se de
ram
os fatos
em apuração
.

Com efeito, os
agentes públicos

acima mencionados
afirmaram em juízo
que realizavam rondas pelo
B
airro São Matheus, quando abordaram um rapaz na esquina da Rua São Pedro, ocasião que não foi encontrado nada ilícito em sua posse, porém, perceberam nesse momento a atitude suspeita do apelante que estava saindo de sua residência e ao ver a guarnição, dispensou um objeto ao solo, ainda no portão de sua
casa
.

Narram,
ademais
,
as
aludidas
testemunhas
, que em razão do comportamento suspeito do
apelante
, procederam
a sua
abordagem e constataram que o material dispensado ao solo por ele se tratava de uma trouxa de substância do tipo pasta
-
base de cocaína. Após, tendo em vista que a mãe
dele
se encontrava na residência no momento dos fatos e com a autorização dela,
fizeram
uma
revista
no domicílio
, onde
e
ncontrar
am
no quarto
do recorrente
, embaixo do colchão
:

uma
porção de pasta
-
base de cocaína,
uma porção de ácido bórico,
um prato com uma trouxa de entorpecente, uma colher e um carretel de linha com resquícios de droga.

Eis,
a
transcrição parcial do depoimento de judicial
do policial militar
André Luiz dos Santos Souza:

[...]
Juiz: O senhor lembra dessa ocorrência?

Testemunha: Excelência, inclusive, eu estive aqui na audiência que ele estava preso, que nós
prendemos ele
posterior a essa data de novo)

Juiz: Vocês chegaram a abordar o outro rapaz?

Testemunha: Sim, estava na esquina, aí esse Daniel ele saia de dentro da residência, quando ele saiu rápido, ele já saiu, ele viu nós, estava com alguma coisa na mão, jogou no chão e continuou andando como se nada acontecesse, aí nós fizemos a abordagem nele também, ai posterior verificamos o que que era, tratava-se de entorpecente e a mãe dele estava na casa, aí nós falamos com ela [...] não, ele mora no quartinho dos fundos’, ai nós pedimos autorização dela, ela autorizou entrar, e fizemos a verificação da casa e encontramos o entorpecente, ele
tava
debaixo da cama se não me engano, debaixo do colchão.
Juiz: Quer dizer que foi encontrado um que ele tinha jogado, dispensado fora?
Testemunha: Sim, no portão, na hora que ele saiu da rua, aí dentro da casa, ele morava no fundo, tipo uma quitinete, ele morava no fundo, junto com a mãe, foi encontrado mais outra quantia.

Juiz: E foi encontrado ácido bórico no momento, carretel, prato?

Testemunha: Sim

Juiz: E esse rapaz que vocês fizeram abordagem antes, indagaram se ele conhecia o denunciado?

Testemunha: Perguntamos, ele falou que não, como nós abordamos, ele estava na esquina, né, como lá nessa região do São Mateus é costumeiro o corre de entorpecente, popularmente falando, então a gente é direto abordando, aí nesse dia nós estávamos abordando esse cidadão e quando nós
vimos ele
saindo, aí ele saiu, ele assustou e já dispensou a droga.

Juiz: E tinha dinheiro no bolso dele também, né?

Testemunha: Não lembro se tinha (...).

Juiz: O senhor atua muito tempo nessa região do São Mateus ali?

Testemunha: A rotam é todo o estado.

Juiz: Mas o senhor já fez alguma abordagem? Desse rapaz?

Testemunha: sim, inclusive ele, igual falei pro senhor, ele, eu estive na audiência esse ano aqui, um outro policial (sic), que ele
tava
aqui preso, ele é réu preso (...) de outro processo de droga que eu achei na casa dele (...) que eu achei na casa dele lá também.

Juiz: Nessa mesma casa?

Testemunha: Nessa mesma casa.

Promotor: E quando ele foi preso (...) ele confessou que era dele? Ele disse que vendia? O que ele falou pra vocês?

Testemunha: O da frente falou que era dele, não tinha nem como negar, porque ele jogou no chão, aí o da casa ele já falou: ‘não, não é minha’, só que estava dentro do quarto dele, debaixo do colchão.

Promotor: Ele falou que era de quem?

Testemunha: Não, ele falou que não era dele, perguntamos de quem que era, ele falou: ‘não, não é minha’.

Juiz: Mas estava no quarto dele?

Testemunha: Sim, debaixo do colchão [...]

(
https://midias.tjmt.jus.br/midias/ab3bf1d5df4983a5a18736bce284b7e520201127190625627
– ID

69091984
)
Destacamos

Como se sabe, a
o contrário do que propala o apelante, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
deles
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O
apelante,
por sua vez,

na fase administrativa, fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio, afirmando que apresentaria sua versão dos fatos apenas em juízo, contudo, mesmo devidamente intimado para audiência de instrução, deixou de comparecer ao ato
, razão pela qual foi decretada
a
sua revelia.

É
imperioso registar
, por importante,
que
foi
apreendida na diligência 42,21g (quarenta e dois gramas e vinte e um decigramas) de cocaína, além de apetrechos utilizados para o preparo e comercialização de drogas, tais como: uma porção de ácido bórico, pesando 2,82g (dois gramas e oitenta e dois centigramas), um carretel de linha, uma travessa de metal e uma colher, amb
a
s com resquícios de droga.

Por conta disso, embora o apelante negue a prática da traficância, e tenha afirmado que a droga apreendida seria por ele consumida, não há qualquer dúvida de que cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo descabida, portanto, a desclassificação para o delito de uso descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
.

Mas, ainda que ficasse comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos como era sua obrigação –, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos.

A propósito
, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por outro lado, está claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao revés dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, mas não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por consequência, estando comprovado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
do recorrente

p
elo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual almeja a desclassificação.

Se isso não bastasse, deve ser salientado ainda que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da
mercancia, porque é cediço que a simples aquisição, aposse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Posto isso, em
sintonia

com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de
Daniel Macedo Pereira
, mantendo inalterado
o
édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021